Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-98.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo n. 2000037-98.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000613-31.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 10/04/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO PACIENTE PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em extinguir o feito, sem resolução de mérito, pela perda do objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Naedson Lúcio de Carvalho, contra ato do Juízo da Terceira Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. O impetrante sustenta que a ação penal na qual o paciente figura como acusado é eivada de nulidades processuais, em especial no que tange à obtenção e preservação das provas digitais que embasaram a denúncia. Afirma que os elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público foram extraídos de dispositivos eletrônicos sem a devida observância da cadeia de custódia, o que comprometeria sua integridade e confiabilidade. Argumenta que a negativa reiterada do juízo de origem em determinar a realização de perícia técnica nos dispositivos apreendidos e nos dados extraídos configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O impetrante destaca que os materiais apreendidos foram analisados por órgão ministerial sem supervisão pericial isenta, o que configura violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, que regulam a cadeia de custódia da prova. Sustenta, ainda, que a recusa em realizar nova perícia impossibilita a verificação da autenticidade dos dados e a identificação de possíveis adulterações. Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender a tramitação da ação penal até o julgamento definitivo do habeas corpus e, no mérito, pleiteia a declaração de nulidade das provas obtidas a partir da suposta quebra da cadeia de custódia, com a consequente absolvição do paciente. As decisões proferidas no curso da ação penal, constantes dos 11 documentos anexos à inicial, demonstram que a questão da cadeia de custódia e da necessidade de realização de nova perícia foi amplamente debatida e decidida pelo juízo processante. O Conselho Especial de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO entendeu que a disponibilização integral dos dados brutos extraídos era suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, não sendo necessária a repetição da perícia já realizada. Com a petição inicial, o impetrante juntou cópia de documentos diversos (Evento 1, ANEXO 2 a 12). O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme decisão constante do Evento 12. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 17). O eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 22), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, tendo em vista a juntada da decisão absolutória do paciente, na data de hoje, extingo o feito sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência do interesse processual que prejudica o objeto do pedido formulado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator